Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ EMBARGADO: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 37860863 a parte requerida informa o desconhecimento do endereço de Daiane Lorany Alves França e pugna pela citação por meio do Whatsapp. Em virtude da evidente impossibilidade de localização da citanda, herdeira do réu falecido no curso do processo, acolho o pleito e determino a citação de Daiane Lorany Alves França no número indicado no ID 37860863, através do aplicativo de mensagens, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar para todos os requisitos no cumprimento da referida diligência. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador